Tribunal: CARF
Processo: 10880.938915/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938915/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.245 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
INGAI INCORPORADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18608.77783.041217.1.7.02-6994 em 04.12.2017, e-fls. 79-83,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938915/2018-12
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$89.706,02 referente ao ano-calendário de 2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 71-78:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 89.706,02
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
18608.77783.041217.1.7.02-6994
11355.02293.011214.1.7.02-2203
32050.39725.011214.1.7.02-0898 [...]
Enquadramento Legal: Art. 1o, parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 e 29 da Lei
9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/08 no 108-001.180, de 25.05.2023, e-fls. 88-91:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, decido pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.08.2023, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.09.2023, e-fls. 102-111, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO E DA VERDADE MATERIAL
A decisão em 1a instância afirma que, para cumprir seu ônus probatório, a ora
Recorrente deveria apresentar “comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
bem como o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação”. [...]
Portanto, a autoridade fiscal reconhece, formalmente, que a Recorrente sofreu
retenções de fontes pagadoras da ordem de R$ 132.358,85, que é superior ao crédito
informado pela Recorrente de R$ R$ 89.706,02. Nesse sentido, verifica-se que a
própria Receita Federal do Brasil possui, em sua base de dados, os necessários
comprovantes que dão suporte ao crédito tributário da Recorrente. Ainda assim, a
Recorrente junta,
neste ato, a relação de rendimentos e respectivos IRs retidos por fonte pagadora
– informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2013, obtidas no e-CAC
(Doc. 01).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

Diante do exposto, verifica-se que, na DIPJ do ano-calendário 2013, a
Recorrente realizou os seguintes lançamentos relativos aos códigos 6800 e 1708 na
ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte: [...]
Assim, a partir dos valores acima de IRRF, se extrai a tabela abaixo que
constata o lançamento de retenções no valor de R$ 89.706,02, inferior ao montante
que a própria Receita Federal do Brasil identificou ter a Recorrente sofrido. [...]
Sofreu retenções de fontes pagadoras da ordem de R$ 132.358,85, o que,
portanto, corresponde ao crédito tributário efetivo da Recorrente.
Assim, considerando esse reconhecimento por parte da própria autoridade
fiscal, mostra-se totalmente desnecessária uma outra “prova” de tais retenções!
Prosseguindo, no que tange ao segundo critério para reconhecimento do direito
da Recorrente, ou seja, o “oferecimento das receitas que lhe são correlatas à
tributação”, cumpre esclarece que, por um equívoco, o valor de “receita de prestação
de serviços – mercado interno” foi lançado como “outras receitas operacionais” e os
valores de “outras receitas financeiras” foram lançados como “ganhos auferidos no
mercado de renda variável, exceto day-trade”, conforme demonstrado [...].
De fato, o montante de R$ 173.859,11, lançado como “outras receitas
operacionais”, corresponde, na realidade, uma receita de prestação de serviço,
conforme se verifica pela informação constante no item 003 da Ficha 57 –
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte [...].
Por seu turno, conforme comentado anteriormente, os rendimentos que
deveriam ter sido lançados em “outras receitas financeiras” foram informados,
equivocadamente, no item de “ganhos auferidos no mercado de renda variável”. [...]
Portanto, no presente caso, ficou comprovado que: (i) o direito do crédito
tributário decorrente de IRRF é, inclusive, superior ao requerido pela Recorrente,
conforme reconhecido no Acórdão no 108-001.180, (ii) os correspondentes
rendimentos/receitas foram levados à tributação, apesar de terem sido informados em
outros itens da DIPJ. [...]
Portanto, em respeito ao princípio da verdade material e ao princípio da
segurança jurídica, incumbe à autoridade fiscal proceder a uma análise exaustiva de
todos os elementos/documentos novos acostados que influenciam diretamente na
apuração da matéria e do montante tributário discutido.
De fato, o processo administrativo tributário é norteado pelo princípio da
verdade material, segundo o qual a realidade dos fatos deve se sobrepor a
formalidades, de modo que é no mínimo razoável garantir ao contribuinte o direito de
apresentar documentação superveniente, nos casos em que a autoridade julgadora
entender imprescindível a apresentação de prova adicional para julgamento do caso.
Tal possibilidade se coaduna com a boa-fé e com o princípio da confiança
recíproca que devem prevalecer na relação entre a Administração Pública e os
administrados, não há que se falar em ser vedada a juntada de documentos e
informações nesta etapa processual.
Inclusive, a juntada e a apreciação da documentação ora acostada merece ser
admitida com fulcro no artigo 38 da Lei no 9.784/1999, [...].
Como se vê, o artigo 38 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que a recusa
de provas só pode ocorrer mediante decisão fundamentada e, apenas quando se tratar
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, o que, a toda
evidência, não é o caso, uma vez que o v. acórdão recorrido se fundamenta na falta dos
documentos ora colacionados. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. PEDIDOS
Por todo o exposto, a Recorrente requer:
- Seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário, para reformar o r.
acórdão recorrido e reconhecer-se o crédito tributário constante da PER/DCOMP no
18608.77783.041217.1.7.02-6994;
- Subsidiariamente, e caso assim não se entenda, requer seja determinada a
BAIXA EM DILIGÊNCIA para viabilizar tal análise e as cabíveis investigações nos
dados/registros/documentos, por parte Receita Federal, tarefa a ser desenvolvida no
detalhe.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição probatória dinâmica, incumbe à Recorrente o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
A Recorrente alega equívocos no preenchimento da DIPJ no sentido de que “o
montante de R$ 173.859,11, lançado como “outras receitas operacionais”, corresponde, na
realidade, uma receita de prestação de serviço” e ainda que “os rendimentos que deveriam ter
sido lançados em “outras receitas financeiras” foram informados, equivocadamente, no item de
“ganhos auferidos no mercado de renda variável”.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, inclusive
enganos nas informações contidas na Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da
DIPJ no 1535911, é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de comprovação da inexatidão material no preenchimento da Per/DComp,
conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143. A partir da matéria de insurgência recursal
dialogando com a decisão de primeira instância cabe esclarecer que na apuração do saldo
negativo consta que foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o acervo fático-
probatório composto da Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ no
1535911 e da DIRF, e-fls. 28 e 66-67.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938915/2018-12

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 124
DF CARF MF
Original